Tribunal: TJSP
Processo: 2135915-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Bens não localizados. Pedido de expedição de ofício a Susep e Cnseg. Requisição de informações a órgãos oficiais. Cabimento. Precedentes do STJ e TJSP. Caráter sigiloso das informações que impedem a realização de pesquisa sem ordem judicial. Execução que deve se dar no interesse do credor. Caráter público envolvido. Decisão reformada. Recurso provido.